Tribunal: TJES
Processo: 5020330-91.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020330-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020330-91.2021.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE: CONDOMINIO DO SHOPPING PRAIA DA COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MULTA ADMINISTRATIVA. DANO SONORO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. DISCUSSÃO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA, MAS IMPROCEDENTE NO MÉRITO A PRETENSÃO AUTORAL.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da suposta incompetência do Juízo em razão da pessoa, indicando a inadequação do procedimento em relação ao Autor. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, no sentido de declarar a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão da incapacidade do Autor em figurar no polo ativo da demanda, nota-se que tal conclusão contraria o entendimento fixado pelo E. TJES a respeito do tema, conforme se vê
in verbis
: “
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PERANTE O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 3º, INCISO II, DA LEI N. 9.099⁄1995, E 27 DA LEI N. 11 .153⁄2009 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. - Conflito negativo de competência instaurado em razão de divergência quanto à possibilidade de condomínio residencial ajuizar ação perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser resolvido por interpretação das normas do microssistema dos Juizados Especiais, notadamente por força da norma do artigo 27 da Lei n. 12 .153, de 22 de dezembro de 2009, o qual estabelece que: ¿Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nºs. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10 .259, de 12 de julho de 2001¿. 2. -
Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, ¿pode o condomínio figurar no polo ativo de ação de cobrança perante o Juizado Especial Federal, em se tratando de dívida inferior a 60 salários mínimos, para a qual a sua competência é absoluta.
Embora o art . 6.º da Lei n.º 10.259⁄2001 não faça menção a condomínio, os princípios que norteiam os Juizados Especiais Federais fazem com que, na fixação de sua competência, prepondere o critério da expressão econômica da lide sobre a natureza das pessoas que figuram no polo ativo . Precedente: CC 73.681⁄PR, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 16 .8.07. Agravo Regimental improvido¿ (AgRg no CC 80.615⁄RJ, Rel . Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJ: 23-02-2010). 3 - O legislador não se utilizou de silêncio eloquente quando elaborou a redação do artigo 5º, da Lei 12.153⁄2009, mas deixou uma lacuna tal como fez quando da elaboração da Lei n . 9.099⁄1995 ( Lei dos Juizados Especiais Cíveis). Em outros termos, na Lei n. 9 .099⁄1995 o legislador não elencou expressamente a figura jurídica do condomínio residencial como autor em demandas perante os Juizados Especiais Cíveis (artigo 8º, § 1º), mas estabeleceu outros signos normativos que possibilitam o condomínio ajuizar ação perante aqueles órgãos do Poder Judiciário. E isto decorre da interpretação lógica do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 9.099⁄95, que estabelece a ¿competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as enumeradas no art . 275, inciso II, do Código de Processo Civil¿.
Essa mesma percepção de alcance e sentido decorre da interpretação lógico-sistemática dos artigos 3º, inciso II, da Lei n. 9.099⁄1995, e 2º, § 1º, c⁄c 27, da Lei n . 12.153⁄2009, possibilitando que o condomínio figure como autor perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, notadamente porque é expressa a aplicação subsidiária da Lei n. 9.099⁄1995 no Juizado Especial da Fazenda Pública, e não há norma excludente dessa possibilidade, ainda que consideradas as disposições da Resolução n . 035, de 10 de junho de 2010, do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 4. - Conflito de competência dirimido com reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública.
(TJ-ES - CC: 00242704120138080000, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2014).

(3). Nesse sentido, diante da efetiva capacidade postulatória da parte autora perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, afasta-se a incompetência declarada pelo Juízo de origem. Ademais, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito sem resolução de mérito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

(4). Em relação às teses brandidas pelo Recorrente, inicialmente, quanto à prescrição intercorrente suscitada, entendo que não merece prosperar. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou o entendimento de que a Lei nº 9.873/99 - cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida lei limita-se ao plano Federal, não havendo se falar, portanto, em prescrição intercorrente
in casu
.

(5). Já no que se refere ao
quantum
fixado a título de multa, observa-se do processo administrativo anexado aos autos pela parte recorrida que há indicação expressa e devidamente fundamentada quanto ao patamar da multa aplicada, indicando-se inclusive circunstâncias como a recalcitrância do Recorrente no desatendimento do auto de intimação expedido pela Municipalidade, o descumprimento de prazos relativos ao plano de ação solicitado para saneamento do problema verificado e o volume de denúncias recebidas quanto ao fato, de modo que não há que se falar em irrazoabilidade da multa aplicada
in casu
, que atende adequadamente aos critérios previstos na legislação de regência.

(6). No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do E. TJES: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR. EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. MÉRITO.
MULTA ADMINISTRATIVA. DANO SONORO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO AFASTADA. MULTA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar: As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tais alegações recursais. Assim, por verificar a inovação recursal, ex officio, não conheço em parte do recurso. 2. Mérito: Como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. 3. É corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. 5. É cediço que a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos não é absoluta, comportando prova em sentido contrário, cabendo ao Poder Judiciário, no exercício do controle da legalidade de tais atos, anular os autos de infração eivados de vício material. 6. Na hipótese, os relatórios de vistoria informam que as medições foram realizadas em lugares distintos, por profissionais qualificados, e com aparelho devidamente calibrado, conforme recomenda a Norma NBR 10151/2000 da ABNT. 7. Não há previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator. Em casos tais, o exercício do contraditório e da ampla defesa são diferidos.
8. Depreende-se que o procedimento administrativo ocorreu de forma regular, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 9. Cabe a parte autora, ora recorrente, de provar fato constitutivo de seu direito, com fulcro no art. 373, I, do CPC, ônus esse que não se desincumbiu a recorrente, na medida em que não restou demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo e, via de consequência, no Auto de Infração lavrado em seu desfavor. 10. A multa administrativa arbitrada no importe de R$ 9.000,00 (nove mil e quinhentos reais) revela-se proporcional e razoável, e portanto compatível, com o ilícito cometido pela ora apelante.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Sentença mantida.
(TJ-ES - Apelação Cível 0036384-28.2018.8.08.0035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 12/04/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença, que havia extinguido o feito com fulcro em suposta incompetência do Juízo, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I do CPC/15) para
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)